Tribunal: TJES
Processo: 5000025-52.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Erro de Procedimento; Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-52.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000025-52.2021.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECLAMANTE:
CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP
RECLAMADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÃO DE ORDEM PAUTADA EM VÍCIO DE INTIMAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO NO ÂMBITO RECURSAL. RECONHECIMENTO. NULIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA PARA FINS DE SANAR O VÍCIO. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO E, CONFORME NOVO ATO INTIMATÓRIO ACERCA DO JULGAMENTO NA ATUAL SESSÃO, RESTARÁ ATENDIDA A DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DIRECIONADA AO ENTE FAZENDÁRIO, RESTABELECENDO-SE, ASSIM, O PRAZO ÀS PARTES PARA EVENTUAL MOVIMENTO DE INCONFORMISMO.

(A).
A parte ré apresenta manifestação a fim de chamar o feito à ordem. O pleito do ente fazendário é direcionado contra a
certificação de trânsito em julgado
de acórdão proferido nos autos, o qual conheceu e deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pela parte autora, reformando, em parte, a sentença de piso. Eis a transcrição integral do acórdão em comento:

“
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PAS DE NULITTE SANS GRIEF NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCESSUAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROTELAÇÃO. EXCLUSÃO DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A lide versa sobre declaração de nulidade de auto de infração. No detalhe, a parte autora, desenvolvedora de atividades no ramo de atividade hospitalar na cidade de Colatina/ES, sustenta que contra si restou lavrado pela Vigilância Sanitária Estadual o Auto de Infração nº 3078922-01-05062019, de modo que, ao ser notificada, adotou as medidas necessárias para se adequar às exigências da autoridade sanitária. Narra ainda ter contactado o Chefe do Núcleo regional da Vigilância Sanitária, com o propósito de entregar a manifestação que comprovava sua adequação, sendo informado, então, que estava de férias e que a referida documentação poderia ser entregue no início do mês de julho/2019. No entanto, de acordo com a narrativa da autora, a manifestação foi tida por intempestiva e, em retorno às dependências, os servidores atuantes apontaram não ter havido por parte do autuado o cumprimento das inadequações, culminando, assim, na decisão final consistente na classificação da infração como grave com penalidade de multa no valor de 7001 VRTE (R$ 23.955,32). Aponta que, após recurso administrativo, a infração foi reclassificada como leve com penalidade de multa no valor de 5000 VRTE (R$ 17.108,50). Busca, assim, anular o auto de infração objeto dos autos.

(2).
A sentença do Juízo a quo julgou improcedente o pedido da parte autora, de modo que esta, inconformada, apresenta recurso inominado com o objetivo de desafiá-la. Por sua vez, o Estado apresenta contrarrazões com a finalidade de manutenção do julgado monocrático
.

(3).
Em relação ao mérito recursal, nota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(4).
Confirmam-se, portanto, os fundamentos do ato sentencial, na medida em que não se vislumbra no decorrer do procedimento formador do auto infracional prejuízo àquele que apresenta defesa sólida na seara administrativa. Cuida-se da aplicação do postulado “pas de nullité sans grief” com sólida utilização no processo administrativo, vejamos: “Eventual nulidade no Processo Administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, o que não restou configurado na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.”
(STJ, MS 200800293874, Terceira seção. Relatora: Laurita Vaz. DJE DATA:16/09/2009); “Aplicável o princípio do "pas de nullité sans grief", tendo em vista que eventual nulidade do processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, MS 200302059218, Terceira Seção. Relator: Gilson Dipp. DJ DATA:16/08/2004); “Quanto à nulidade do auto de infração, é certo que defeitos menores não prejudicam a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do referido ato, não devendo ser declarada a sua nulidade por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. Nesse contexto, e considerando que a embargante apresentou defesa administrativa, não há falar em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa” (TRF 2ª Região. AC 200651015226773 AC - APELAÇÃO CIVEL. 6ª Turma Especializada. Relator: Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA. E-DJF2R - Data::19/09/2011).

(5).
A partir das alegações da parte autora/recorrente, não é crível admitir que teria sido “facultada” a postergação da entrega da manifestação sobre as ventiladas adequações sanitárias, quando se sabe que o procedimento legal prevê prazos justamente para que o autuado possa se defender e, in casu, a recorrente tinha plena ciência do curso do prazo, pois contra si foi lavrado um ato infracional com tal especificação. Pensar o contrário é admitir preferências e favores pessoais, o que não comporta espaço no âmbito público, em que a lei deve ser aplicada igualmente a todos. Nessa mesma linha de raciocínio, pretende a parte autora transformar o procedimento administrativo em rito similar ao estabelecido judicialmente, destacando não lhe ter sido possível a produção de provas na seara administrativa, mas, como bem ressaltado no ato guerreado, a Administração observou rigorosamente a Lei Estadual nº 6.066/99, in verbis: “[...] A alegada ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa também não ocorreu, pois não há previsão legal para a oitiva do autuado após a apresentação de parecer pelo servidor autuante, a qual somente é obrigatória quando há a apresentação de defesa (Lei nº 6066/99, art. 74, § 4º). Em seguida ao parecer, o procedimento prevê o imediato julgamento. Sobre a oitiva de testemunha na fase administrativa, não vislumbrei a existência de tal pedido na defesa apresentada pelo Autor (ID nº 5539199, pp. 11/12). Desnecessária, também, a oitiva do autuado antes da anulação da decisão de primeira instância. Até porque, não houve prejuízo, mas sim vantagem explícita, diante da redução da multa aplicada, de grave para leve e também quanto aos valores, de 7001 para 5000 VRTE. [...]”.
No mais, consoante destacado, a sentença merece ser mantida por seus fundamentos, eis que apontam, dentre outros, haver “no auto de infração [...] clara identificação das irregularidades, em perfeito atendimento à exigência legal apontada pelo Autor”, podendo ainda a Administração rever seus atos, especialmente quando assim provocada, até porque, “A propósito das alegações envolvendo a aplicação da Súmula STF 473, a anulação administrativa dos seus próprios atos só impõe a abertura do contraditório e de defesa quando do ato anulado tiver nascido algum direito. Mas não é esse o caso, pois o Autor não se beneficiou do ato anulado em si, pois este não lhe conferiu direito algum, mas se beneficiou da nova decisão, como antes pontuado, inexistindo qualquer prejuízo a ele” . Não há, portanto, nulidade alguma no auto de infração objeto dos autos
.

(6).
Imperioso destacar que a parte recorrente insiste na oitiva de testemunhas, agora no âmbito judicial, aduzindo que o Juízo a quo, assim como a Autoridade administrativa, teria tolhido tal direito à produção de prova.
Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal. Em verdade, o Juízo a quo firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por tais motivos, não há que se falar em nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa
.

(7).
Por último, a recorrente afirma não ter havido fundamentação adequada no ato sentencial guerreada, o que se rejeita de plano o argumento, na medida em que o Juízo a quo enfrentou o tema central aviado nos autos. Além disso, a recorrente almeja a revisão, em sede de decisão apreciadora de embargos de declaração, da condenação que impôs multa por suposto recurso protelatório. A par das considerações até aqui traçadas, resta evidente que as matérias tratadas nos aclaratórios da autora/recorrente, de fato, não eram típicas dos alegados vícios de omissão ou contradição, revelando-se uma manifestação com notório cunho de inconformismo, cujo melhor instrumento a tratá-las, em verdade, seria o recurso inominado. De todo modo, não se percebe no aviamento dos embargos de declaração o intento procrastinatório, na medida em que o prolongamento do curso da ação, por si só, prejudicaria a própria autora. Sendo assim, nesse particular, acolhe-se a pretensão recursal da autora para excluir a multa de 2% sobre o valor da causa advinda da decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes os embargos de declaração.

(8).
Da conclusão. Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença apenas para excluir a condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa advinda da decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes os embargos de declaração. No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos quanto aos demais termos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).”

(B).
O ente fazendário, ora reclamante, aduz em resumo que a certidão de trânsito em julgado foi expedida erroneamente, vez que o Estado do Espírito Santo não foi devidamente intimado do julgamento do recurso inominado outrora interposto.

(C).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado. Nota-se que, efetivamente, não foi realizada a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública. Em verdade, pelo que se vê, a intimação prévia à sessão de julgamento só foi direcionada à parte contrária, na medida em que a disponibilização da ciência deu-se por meio do Diário da Justiça eletrônico apenas na pessoa do advogado da pessoa particular, enquanto que ao ente fazendário constou apenas expressões amplas como “
Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo
”, o que, por si, desatende a norma processual de intimação pessoal (CPC, art. 183 c/c Lei 12.153/09, art. 6º). Portanto, não houve a adequada intimação do advogado público, que deixou de ter ciência quanto ao início do prazo recursal após a sessão de julgamento. Nessa linha de ideias, o pleito deve ser acolhido para sanar o referido vício e reconhecer a nulidade da certidão de trânsito em julgado expedida nos autos.

(D).
De toda sorte, o equívoco em questão resta sanado a partir da nova inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento, em que se ratifica os termos do Acórdão outrora proferido (acima integralmente transcrito), de modo que o prazo para eventual interposição de recurso se iniciará ao ente fazendário a partir de sua intimação pessoal, não havendo que se falar em qualquer prejuízo às partes.

(E).
Da conclusão.

QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA
, com a finalidade de
declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado
expedida nos autos. Em consequência,
ratifica-se os termos do Acórdão outrora proferido
, de modo que o prazo para eventual interposição de recurso se iniciará conforme estabelecido no novel ato intimatório da sessão de julgamento, evitando, com isso, qualquer prejuízo às partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)